Tribunal: TJDFT
Processo: 0744822-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu penhora de parcela do faturamento da empresa devedora em procedimento de cumprimento de sentença. O Código de Processo Civil prevê procedimento específico para o devedor insurgir-se contra penhora que repute incorreta. Desta feita, antes de prosseguir no exame de admissibilidade do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 10 (dez) dias, já computada a dobra legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403